Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que fixou pensão alimentícia em valor equivalente a um salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado na sentença atende às necessidades da menor e à capacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se a conduta do alimentante e a situação de vulnerabilidade da genitora justificam a majoração da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão deve refletir o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, e garantir padrão de vida compatível com o do genitor
4. A menor, com quatro meses de idade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, sendo presumida sua necessidade alimentar, ao passo que o alimentante possui capacidade financeira elevada, comprovada por movimentações bancárias superiores a R$ 264 mil em 2024.
5. Ademais, a conduta do alimentante, ao provocar incêndio na residência da genitora grávida, agravou a situação emocional e material da família, justificando a majoração da pensão.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de majoração da pensão diante da comprovação de capacidade contributiva superior e necessidade do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A majoração da pensão alimentícia é cabível quando comprovada a ampla capacidade financeira do alimentante e a necessidade preponderante do alimentando menor. 2. A conduta lesiva do alimentante e a vulnerabilidade da genitora justificam a fixação de alimentos em patamar superior ao fixado na sentença”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941732, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 1982226, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025.